Tribunal: TJPA
Processo: 0001888-03.2020.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001888-03.2020.8.14.0013

APELANTE: LUCAS SOUSA FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ApCrim 0001888-03.2020.8.14.0013

ORIGEM: COMARCA DE CAPANEMA/PA

APELANTE:

LUCAS SOUSA FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO: GIUSEPPE ROMUNO ARAUJO AGUIAR - OAB PA28968-A

ADVOGADA: LIANDRA SANTOS SILVA - OAB PA29560-A

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA:

MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENORES. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes, na forma tentada (art. 157, § 2º, II, c/c art. 14, II, do CP), e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), impondo-lhe pena de 6 anos e 4 meses de reclusão em regime semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de roubo tentado; e (ii) analisar se a absolvição pelo roubo impacta a condenação pelo crime de corrupção de menores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A condenação penal exige prova inequívoca de autoria e materialidade, sendo incabível a condenação baseada em meras presunções ou suposições.

4.

No caso concreto, o depoimento da vítima não demonstrou segurança quanto à existência de grave ameaça ou violência, tampouco houve efetiva subtração de bens.

5.

O princípio do
in dubio pro reo
impõe a absolvição quando não há certeza sobre a configuração do crime.

6.

A absolvição pelo crime de roubo inviabiliza a condenação por corrupção de menores, pois inexiste o crime principal que daria suporte à imputação do art. 244-B do ECA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Apelação provida. Réu absolvido nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Tese de julgamento
:

1.

A condenação penal exige prova robusta e inequívoca da autoria e materialidade do delito, sob pena de aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

2.

A inexistência de comprovação da grave ameaça ou violência impossibilita a condenação pelo crime de roubo, ainda que na forma tentada.

3.

A absolvição pelo crime de roubo inviabiliza a condenação pelo crime de corrupção de menores, pois este exige a prática de um crime principal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, II, c/c art. 14, II; CP, art. 386, VII; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Criminal nº 0800181-43.2022.8.14.0062, Rel. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 27/02/2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido _________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ApCrim 0001888-03.2020.8.14.0013

ORIGEM: COMARCA DE CAPANEMA/PA

APELANTE:

LUCAS SOUSA FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO: GIUSEPPE ROMUNO ARAUJO AGUIAR - OAB PA28968-A

ADVOGADA: LIANDRA SANTOS SILVA - OAB PA29560-A

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA:

MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

__________________

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUCAS SOUSA FERREIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, o qual o condenou pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes, na forma tentada, e corrupção de menores, tipificados no artigo 157, § 2º, inciso II, c/c art. 14, II, do CP, e artigo 244-B do ECA, fixando-lhe a pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 89 (oitenta e nove) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Segundo a denúncia, no dia 11 de março de 2020, o recorrente teria, em concurso de pessoas com o adolescente V. A. A. da S., abordado a vítima Juliano Rodrigues Tomé e, mediante grave ameaça exercida com o emprego de um simulacro de arma de fogo, subtraiu dela 01 (um) aparelho de telefone celular, empreendendo fuga logo em seguida (id 6147247).

Após o curso regular da ação penal, o apelante foi processado, julgado e condenado nos termos da sentença supramencionada (id 6147255).

A defesa interpôs o presente recurso e, em suas razões, sustentou que não há provas suficientes para embasar a condenação, pugnando pela absolvição. Alternativamente, requer a desclassificação do crime de roubo para o delito de ameaça, bem como a extinção da punibilidade pela prescrição (id 21987295).

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo não provimento do recurso (id 6147259).

De igual forma, a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo (id

6493476).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos e requisitos legais para sua admissibilidade, conheço da apelação.

No mérito, adianto que o recurso merece provimento.

A materialidade delitiva é incontroversa.

Entretanto, a autoria delitiva não restou comprovada de maneira inequívoca, a ensejar a condenação do apelante.

O art. 157, caput, do Código Penal tipifica o crime de roubo como: “
Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência
”.

No caso concreto, a própria vítima, ao prestar depoimento, não demonstrou nenhuma segurança sobre a existência da grave ameaça ou ato de violência, narrando, ao revés, que sequer foi abordada efetivamente pelo acusado.

A bem da verdade, o ofendido declarou que estava transitando em via pública em sua motocicleta quando o apelante e um comparsa teriam lhe abordado, no entanto, o depoente não parou o veículo e, alguns metros à frente, olhou para trás e indagou se eles pretendiam assaltá-lo, ocasião em que a dupla tentou empreender fuga, mas o depoente seguiu no encalço de ambos.

Ainda segundo a vítima, alguns metros à frente populares detiveram o ora apelante, momento em que foi acionada uma guarnição da Polícia Militar/PA, a qual, por sua vez, efetuou a prisão do recorrente e o conduziu à delegacia.

Nesse cenário, o que se extrai das declarações prestadas pelo ofendido é que dele não fora efetivamente subtraído nenhum tipo de pertence, assim como não houve sequer uma abordagem efetiva com emprego de violência ou grave ameaça por parte dos supostos assaltantes.

Ora, se nem a própria vítima teve certeza da intenção delitiva do apelante de cometer o delito de roubo, não se pode concluir que houve grave ameaça ou violência por parte deste através de uma simples aproximação suspeita.

Ademais, os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão do acusado também são imprecisos. Apenas um deles mencionou a subtração do bem, porém sua fala contradiz os esclarecimentos prestados pela própria vítima.

Como é sabido, na seara penal se exige a certeza da autoria e da materialidade para a formação do juízo condenatório. Em caso de dúvida, deve prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
.

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica quanto à necessidade de prova robusta para condenação, conforme segue:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO A AUTORIA DO CRIME – PROCEDÊNCIA – IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO. SE A PROVA É INSUFICIENTE PARA GERAR A CONDENAÇÃO PELO DELITO DE ROUBO QUALIFICADO, A ABSOLVIÇÃO É MEDIDA QUE SE IMPÕE, EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. A CONDENAÇÃO CRIMINAL EXIGE PROVA IRREFUTÁVEL DE AUTORIA, NÃO PODENDO SE ALICERÇAR EM TERRENO PROBATÓRIO DUVIDOSO, CARENTE DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE DEMONSTREM DE FORMA SEGURA A CULPABILIDADE DO REU. ASSIM, DIANTE DE TÃO PRECÁRIO CONJUNTO PROBATÓRIO, NÃO É POSSÍVEL CONCLUIR, SEM QUALQUER TIPO DE DÚVIDA, QUE O APELANTE PARTICIPOU DO ROUBO. É PRECISO TER CAUTELA AO UTILIZAR A PROVA INDICIARIA, NÃO SENDO POSSÍVEL CONDENAR O RÉU BASEANDO-SE APENAS EM CONJECTURAS. SE HOUVE INDÍCIOS PARA O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA NÃO SE MOSTRAM ELES SUFICIENTES PARA EMBASAR UM DECRETO CONDENATÓRIO QUANTO AO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Anulando a sentença em razão da ausência de autoria delitiva, absolvendo o apelante, nos termos do artigo 386, VII, do CPP, às sanções do crime de roubo qualificado. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e no mérito dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0800181-43.2022.8.14 .0062, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 27/02/2023, 1ª Turma de Direito Penal).

No presente caso, inexiste, a meu ver, prova suficiente da materialidade do crime de roubo, ainda que na modalidade tentada, pois, não há lastro probatório apto a ratificar a existência de uma abordagem concreta da vítima, tampouco subtração de algum bem dela mediante violência ou grave ameaça.

Diante disso, impõe-se a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Quanto ao crime de corrupção de menores, a absolvição também se impõe. Como o crime principal é inexistente, não há que se falar em induzimento de menor para cometê-lo.

Posto isso, conheço da apelação e, no mérito,
dou-lhe provimento
para reformar a sentença impugnada e absolver
LUCAS SOUSA FERREIRA
das imputações formuladas na denúncia, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 31/03/2025